Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740757-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZIENE GLAUCILEIDE LIMA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva no 0719079-58.2024.8.07.0018 ajuizada por ELZIENE GLAUCILEIDE LIMA. Opostos embargos de declaração em face da decisão agravada, de ID 225174768, o dispositivo passou a ter a seguinte redação (ID 244779845): “Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 216062327) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) decote dos períodos em que tinham sido implementados o benefício do auxílio-alimentação; (ii) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (iii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. O levantamento de valores estará condicionado ao trânsito em julgado, salvo a ocorrência de valores incontroversos” O agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o título exequendo se tornou inexigível em virtude do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, além de suscitar questionamentos sobre a aplicação da taxa SELIC nos cálculos da execução. Preparo dispensado, ante isenção legal. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, não se evidencia, neste juízo perfunctório, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto consta dos autos que o Juízo de origem, em decisão proferida em 10/9/2025, determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão do julgamento parcial da referida ação rescisória, conforme se extrai do seguinte trecho: “Ante o julgamento, não transitado em julgado, que considerou parcialmente provida a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em nome do Princípio da Segurança Jurídica, suspendo a tramitação destes autos, até o julgamento definitivo da referida ação rescisória. Por ora, ficam adiadas as análises das demais alegações apresentadas pelas partes.” Dessa forma, estando a execução suspensa por determinação expressa do magistrado de primeiro grau, não há risco concreto de medidas processuais capazes de ocasionar prejuízo imediato ao agravante. Nesse cenário, ausente requisito cumulativo previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se mostra cabível a concessão da tutela recursal no presente momento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator